Tribunal: TJSP
Processo: 1002812-64.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ção do valor do preparo no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade recursal. Deserção configurada em relação ao Recurso da autora, "ex vi" dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §2o, do Código de Processo Civil, e artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/2003. Condenação por valor que se configura como baixo, sendo "irrisório o proveito econômico" visado. Honorária sucumbencial que, no caso, deve ser arbitrada por equidade, "ex vi" do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002812-64.2016.8.26.0704; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DE INEXIBILIDADE CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de compra e venda de um "freezer". Autora que desistiu da compra e devolveu o produto, requerendo a restituição das parcelas adimplidas e o cancelamento das parcelas vincendas. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na legitimidade passiva da

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DE INEXIBILIDADE CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de compra e venda de um "freezer". Autora que desistiu da compra e devolveu o produto, requerendo a restituição das parcelas adimplidas e o cancelamento das parcelas vincendas. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na legitimidade passiva da Transportadora Courier e na procedência do pedido de indenização moral, pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". APELAÇÃO da corré Cnova Comércio Eletrônico que pugna pelo arbitramento da verba honorária com base no valor da condenação. EXAME: Autora que foi intimada para a complementação do valor do preparo no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade recursal. Deserção configurada em relação ao Recurso da autora, "ex vi" dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §2o, do Código de Processo Civil, e artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/2003. Condenação por valor que se configura como baixo, sendo "irrisório o proveito econômico" visado. Honorária sucumbencial que, no caso, deve ser arbitrada por equidade, "ex vi" do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002812-64.2016.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A e PATRICIA BATISTA DE SOUZA, é
apelado TRANSPORTADORA COURIER.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002812-64.2016.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 17.090
VOTO No : 17.090
APELAÇÃO No: 1002812-64.2016.8.26.0704
COMARCA : SÃO PAULO BUTANTÃ 1a VARA CÍVEL
APTE/APDA : PATRÍCIA BATISTA DE SOUZA
APDO/APTE : CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.
APELADA : TRANSPORTADORA COURIER
JUÍZA : MÔNICA DE CASSIA THOMEZ PEREZ REIS LOBO
*AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
E
DE
INEXIBILIDADE CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de compra e venda
de um “freezer”. Autora que desistiu da compra e devolveu o
produto, requerendo a restituição das parcelas adimplidas e o
cancelamento das parcelas vincendas. SENTENÇA de parcial
procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na legitimidade
passiva da Transportadora Courier e na procedência do pedido de
indenização
moral,
pugnando
ainda
pela
concessão
da
“gratuidade”. APELAÇÃO da corré Cnova Comércio Eletrônico
que pugna pelo arbitramento da verba honorária com base no valor
da condenação. EXAME: Autora que foi intimada para a
complementação do valor do preparo no prazo de cinco (5) dias.
Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de
admissibilidade recursal. Deserção configurada em relação ao
Recurso da autora, “ex vi” dos artigos 932, parágrafo único, e
1.007, §2o, do Código de Processo Civil, e artigo 4o, inciso II, da
Lei Estadual no 11.608/2003. Condenação por valor que se
configura como baixo, sendo “irrisório o proveito econômico”
visado. Honorária sucumbencial que, no caso, deve ser arbitrada
por equidade, “ex vi” do artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.
Vistos.
A MMa. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “... JULGO EXTINTO o processo, em relação à corré
Transportadora Courier EIRELI, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002812-64.2016.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 17.090
passiva. Uma vez que houve apresentação de defesa, condeno a autora ao
pagamento de honorários advocatícios, que fico em R$ 1.000,00 (mil reais).
Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, em
relação à corré CNOVA Comércio Eletrônico S/A, confirmando a tutela de
urgência deferida, deixando, entretanto, de aplicar a multa diária, pela
impossibilidade de cumprimento da ordem, extinguindo o feito nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a referida
empresa à restituição dos valores pagos pela autora, demonstrados pelos
extratos de fls. 13/14 e 85/89, na compra do produto descrito na petição
inicial, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e incidência
de juros legais (1%) a partir da citação. Restou indeferido o pedido de
indenização por danos morais. Dada a sucumbência recíproca, cada parte
arcará com metade das despesas processuais; a parte autora pagará aos
patronos da parte ré honorários advocatícios no valor de R$ 500,000
(quinhentos reais) e a empresa ré pagará aos patronos da parte autora
honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos
do artigo 95, § 8o, do Código de Processo Civil. P.I.C.” (fls. 409/418).
Ambas as partes apelam. A corré Cnova pugna pelo
arbitramento da verba honorária com base no valor da condenação, “ex vi” do
artigo do 85, §2o, do Código de Processo Civil (fls. 421/425). A autora
insistindo na legitimidade passiva da corré Transportadora Courier e na
procedência do pedido de indenização moral, pugnando ainda pela concessão
da “gratuidade” (fls. 430/436).
Anotados
os
Recursos
(fl.
366),
as
partes
apresentaram contrarrazões (v. 442/450, 451/456 e 460/465).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002812-64.2016.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 17.090
Foi determinada a intimação da autora para o
recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, mediante decisão
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 30 de setembro de
2019 (fls. 471/472), mas o prazo fluiu sem a providência.
É o relatório, adotado o de fls. 409/412.
Conforme já relatado, a MMa. Juíza “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “..JULGO EXTINTO o processo,
em relação à corré Transportadora Courier EIRELI, nos termos do artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva. Uma vez que houve apresentação de defesa, condeno a
autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fico em R$ 1.000,00
(mil reais). Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação,
em relação à corré CNOVA Comércio Eletrônico S/A, confirmando a tutela de
urgência deferida, deixando, entretanto, de aplicar a multa diária, pela
impossibilidade de cumprimento da ordem, extinguindo o feito nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a referida
empresa à restituição dos valores pagos pela autora, demonstrados pelos
extratos de fls. 13/14 e 85/89, na compra do produto descrito na petição
inicial, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e incidência
de juros legais (1%) a partir da citação. Restou indeferido o pedido de
indenização por danos morais. Dada a sucumbência recíproca, cada parte
arcará com metade das despesas processuais; a parte autora pagará aos
patronos da parte ré honorários advocatícios no valor de R$ 500,000
(quinhentos reais) e a empresa ré pagará aos patronos da parte autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002812-64.2016.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 17.090
honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos
do artigo 95, § 8o, do Código de Processo Civil. P.I.C.” (fls. 409/418).
Quanto à apelação da autora, ora apelante, o
Recurso não comporta conhecimento ante a evidente deserção.
Já se viu, a autora apresentou o Recurso de
Apelação sem a comprovação do preparo recursal (v. fls. 430/436). Embora
regularmente intimada na pessoa de seu Patrono pelo Diário da Justiça
Eletrônico para a comprovação do efetivo preparo no prazo de cinco (5) dias
(fls. 470/472), a autora deixou fluir o prazo assinado sem a providência.
Assim, a Apelação da autora não comporta
conhecimento em decorrência da deserção (v. artigos 1.007, §4o, do Código
de Processo Civil de 2015 e artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no
11.608/2003).
Quanto ao mais, a r. sentença apelada não comporta
reforma.
Ao que se colhe dos autos, a autora firmou com a
corré Cnova Comércio Eletrônicos, no dia 05 de fevereiro de 2016, contrato de
compra e venda visando à aquisição de um “freezer” Horiz DA550, pelo preço
de R$ 1.726,83, a ser pago em nove (9) parcelas mensais de R$ 191,87,
vencendo a primeira no dia 14 de março de 2016. Consta que a autora se
arrependeu da compra e devolveu o produto no dia 20 de fevereiro de 2016 (v.
fls. 12/14). Entretanto, a corré Cnova não reembolsou os valores pagos e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002812-64.2016.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 17.090
suspendeu a cobrança das faturas vincendas, daí a Ação (fls. 1/10).
Já se viu, a Ação foi julgada parcialmente
procedente, condenando a ré Cnova a restituir os valores das parcelas
adimplidas pela autora (fls. 13/14 e 83/89) e arcando a ré com o pagamento da
verba honorária devida aos Patronos da autora, que foi arbitrada em
R$2.000,00 (v. fls. 350/355).
No que tange à verba honorária, o caso dos autos
estava mesmo a exigir o arbitramento por equidade, nos termos do artigo 85, §
8°, do Código de Processo Civil, tendo em vista o valor da condenação (R$
1.689,78).
O Código de Processo Civil vigente prevê para o
caso de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa
extremamente baixo, a possibilidade de arbitramento por “apreciação
equitativa”, nos termos do § 8o do mesmo artigo 85 (“Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto
nos incisos do § 2o”).
Ora, o valor da condenação em questão foi de apenas
R$ 1.689,78 (v. fls. 13/14 e 83/89), que correspondente à parte do produto
adquirido, daí a incidência do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Resta a rejeição do Recurso da ré por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002812-64.2016.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 17.090

1004683-60.2016.8.26.0533
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Milton Carvalho
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/07/2018
Data de publicação: 05/07/2018
Data de registro: 05/07/2018
Ementa: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Ação de cobrança. Apelo que versa
exclusivamente sobre verbas de sucumbência. Invalidez parcial e permanente. Laudo pericial
que estimou o dano patrimonial em 76,25%. Pagamento administrativo realizado.
Complementação devida, no valor de R$3.206,25. Condenação em valor menor do que o
postulado implica sucumbência recíproca. Honorários advocatícios. Percentuais aplicados
sobre valor da condenação e do proveito econômico obtido que representariam arbitramento,
respectivamente, inexpressivo e excessivo. Verba sucumbencial arbitrada por equidade.
Recurso parcialmente provido.

1064981-49.2017.8.26.0576
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Francisco Occhiuto Júnior
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/09/2016
Data de publicação: 15/08/2019
Ementa: Seguro obrigatório. Ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT. Invalidez
parcial e permanente constatada em perícia médica. Percentual de incapacidade apurada pelo
experto em 5%. Ação julgada procedente em parte. Apelação da ré. Alegação de que a vítima
era proprietária do veículo e estava inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro
obrigatório. Irrelevância. Súmula 257 do C. STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". O fato de a vítima
inadimplente ser proprietária do veículo sinistrado não exclui a cobertura securitária.
Honorários advocatícios. Pretensão à fixação com base no valor da condenação.
Descabimento. Valor irrisório. Fixação por equidade. Possibilidade, tal como decidido.
Aplicação do disposto no §8o do art. 85 do CPC. Sentença mantida. Arbitramento de
honorários recursais. Necessidade. Recurso improvido, com observação.
1003480-57.2017.8.26.0168
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Campos Petroni
Comarca: Dracena
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/01/2019
Data de publicação: 30/01/2019
Data de registro: 30/01/2019
Ementa: Cobrança. Seguro obrigatório (DPVAT). Acidente de trânsito. Alegadas sequelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002812-64.2016.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 17.090
incapacitantes. R. sentença de parcial procedência, apenas quanto ao pedido de reembolso de
despesas médicas formulado pelo autor. Apelos de ambas as partes. Cerceamento de defesa
não identificado, não tendo encontrado o expert qualquer incapacidade no acidentado, de
modo que nada justificaria nova perícia. Por outro lado, a recusa à indenização não pode ser
aceita, em razão de desnecessidade de comprovação de pagamento do prêmio pelo veículo
causador do sinistro. Súmula 257 do C. STJ aplicável ao caso. Falta de pedido administrativo
quanto ao DAMS igualmente não impede seu pagamento, ainda mais tendo-se em conta a
recusa explícita da Seguradora em indenizar o acidentado (contestação e apelo). Juros
moratórios que fluem da citação, nos termos da Súmula 426, do C. STJ. Sucumbência que
permanece recíproca, por terem ambas as litigantes restado vencedoras e vencidas, contudo,
há que aplicar a equidade no arbitramento dos honorários, já que o quantum da condenação é
pequeno. Dá-se parcial provimento aos apelos das duas partes.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso da
autora e a rejeição do Recurso da ré Cnova, ficando mantida a r. sentença
apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso da
autora e nega-se provimento ao Recurso da ré.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora